Tribunal: STF
Processo: HC 234997
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA VEICULAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.11.2023, por Eduardo Samoel Fonseca e outros, advogados, em benefício de Wellington Gustavo Arruda Luiz, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, que, em 21.8.2023, indeferiu o requerimento de liminar no Habeas Corpus n. 847.784/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 10.11.2022, tendo sua prisão em flagrante convertida em preventiva pelo juízo da Vara Plantão da comarca de São Paulo em 11.11.2022.



    Em 2.12.2022, após pedido de revogação da prisão preventiva elaborado pela defesa, o juízo manteve a custódia, afirmando que “permanecem hígidos os fundamentos da prisão preventiva do averiguado, demonstrando-se, assim, temerária sua revogação no presente momento processual” (fl. 65, e-doc. 3).



    3. Em 8.12.2022, o Ministério Público  de São Paulo denunciou o paciente pela apontada prática do delito previsto no caput do  art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). Foi narrado na inicial acusatória:



    “Consta do incluso inquérito que, no dia 10 de novembro de 2022, por volta das 11h04, na Rua dos Carmelitas, altura do numeral 181, Sé, nesta cidade e Comarca da Capital/SP, WELLINGTON GUSTAVO ARRUDA LUIZ, qualificado a fls. 22, transportou, para fornecimento a terceiros, 200 (duzentos) tijolos de cocaína, com massa líquida total de 204,7kg (duzentos e quatro quilos e setecentos gramas), fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, laudo de constatação de fls. 18/20 e fotografia de fls. 21. 



    Segundo apurado, resoluto à prática de tráfico ilícito de entorpecentes, o denunciado, na posse do veículo Fiat/Toro, prata, placas GIO-0137, recebeu para transporte entre cidades do Estado de São Paulo, duzentos tijolos de cocaína que deveriam ser entregues nesta Capital. 



    Policiais Civis integrantes da Equipe Falcão 63 da Delegacia DISE/DENARC, após recebimento de informação privilegiada no sentido de que o veículo Toro, placas GIO-0137, e ainda um Hilux, prata, placas FIM-1A07, transportariam drogas para São Paulo nos dias 09 e 10 de novembro de 2022, passaram a realizar diligências pesquisando tais placas em radares. 



    Durante os trabalhos, os agentes policiais conseguiram visualizar os dois veículos a caminho da Capital, vindo do interior, acompanhando-os até ambos chegarem na Marginal Tietê, até que na altura da região central, os automóveis tomaram rumos distintos. 



    O carro Hilux, placas FIM-1A07, foi encontrado num estacionamento, sem ninguém em seu interior e sem quaisquer entorpecentes armazenados. 



    Já o veículo Toro, placas GIO-0137, foi acompanhado pelos agentes estatais até o momento em que foi estacionado na Rua dos Carmelitas, altura do numeral 181, esquina com a Rua Tabatinguera, sendo o condutor do veículo, WELLINGTON, imediatamente abordado pelos agentes policiais que, de pronto, visualizaram na caçamba do automóvel diversos tabletes de cocaína. Em vistoria veicular, ainda foi localizada a quantia de R$3.738,00 em espécie, sem origem lícita comprovada” ( e-doc. 2).



    4. Em 24.1.2023, o paciente foi condenado pelo juízo da 19ª Vara Criminal da comarca de São Paulo “como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 10 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 1.000 dias-multa, no mínimo legal” (fl. 13, e-doc. 9).



    5. Alegando ilegalidade da prisão em flagrante do paciente, ao argumento de pretensa irregularidade na busca veicular realizada pela Polícia Militar, cerceamento de defesa e nulidade da sentença, a defesa interpôs a Apelação n. 1525320-07.2022.8.26.0228, desprovida pela 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Tem-se na ementa do acórdão:



    “Apelação das Defesas - Tráfico de drogas - Preliminares - Nulidade da busca veicular - Rejeição - Fundadas suspeitas quanto ao transporte de substância entorpecente - Denúncia anônima que deu início a investigações por parte dos policiais - Cerceamento de defesa - Inocorrência – Dispensável a juntada aos autos dos documentos de instauração da investigação policial, que não se prestariam a comprovar a responsabilidade penal ou a inocência do acusado Insuficiência de fundamentação da sentença - Questão analisada como mérito recursal – Mérito - Provas suficientes à condenação - Materialidade e autoria comprovadas - Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes - Transporte de 200 quilos de cocaína - Negativa do acusado inverossímil – Fator que, associado à prova produzida, leva à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros - Pena-base fixada no dobro acima do mínimo legal com fundamento na grande quantidade de cocaína - Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, que deve se voltar às hipóteses em que o acusado não faz da narcotraficância seu meio de vida - Regime inicial fechado adequado à quantidade da pena imposta - Artigo 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal - Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes - Pretensão de terceiro interessado à restituição do veículo apreendido - Omissão na sentença condenatória quanto à liberação ou ao perdimento do bem - Resignação por parte da acusação - Impossibilidade de decretar o perdimento do bem neste momento processual - Determinação para a restituição à sua proprietária - Rejeitadas as preliminares, recurso de apelação desprovido, com determinação” (e-doc. 8).



    6. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 847.784/SP. Em 21.8.2023, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, indeferiu a liminar (e-doc. 7).



    7. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta que “a abordagem policial que ocasionou a prisão do paciente nasceu de uma suposta denúncia anônima recebida pelos policiais civis que efetuaram a prisão” (fl. 2, e-doc. 1).



     



    Alega que “a busca veicular se mostra nula, o que macula todas as provas advindas da incursão forçada no automóvel do paciente, pois ilegais” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Ressalta que, “no tocante aos elementos que justificam a causa da existência da ação penal, todos foram obtidos mediante diligência clandestina e com ingresso forçado no veículo do paciente, sem que exista qualquer outro elemento de prova que corrobore a ação dos referidos policiais e legitime a persecução penal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “caberia ao Estado acusador o ônus de provar eventuais diligências feitas pelos policiais que efetuaram a prisão, o que não existe nos autos, os policiais não comprovaram que houve investigação prévia, não existe nada além da suposta denúncia anônima, o que reforça ainda mais a ilegalidade da incursão forçada no veículo do paciente” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “... requer, em liminar, a suspensão dos efeitos da condenação, no mérito seja reconhecida a nulidade das provas obtidas pela incursão ilegal no veículo do paciente” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, que indeferiu a liminar no Habeas Corpus n. 847.784/SP.



    9. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não julgou o mérito da impetração, restringiu-se a indeferir a liminar no habeas corpus. 



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites 
da competência descritos no art. 102 da Carta Magna 
(v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente foi preso em flagrante, após monitoração decorrente da Ordem de Serviço n. 75/2002, que informava que dois veículos (um Toro, prata, de placa GIO-0I37 e um Hilux, prata, de placa FIM-1A07) transportariam drogas para São Paulo nos dias 9 e 10 de novembro. A prisão em flagrante ocorreu após a abordagem no veículo Toro, conduzido pelo paciente, quando foram encontrados 200 tijolos de cocaína com peso superior a 200kg.



    12. Ao proferir decisão condenatória, o juízo da 19ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo afastou a pretensa ilegalidade da busca veicular que desencadeou a prisão em flagrante:



    “No que se refere à validade da informação privilegiada, apesar de sua precariedade, ela deve ser objeto de investigação policial, em face da possibilidade de serem apurados elementos suficientes ao oferecimento de denúncia ou representação em caso de infratores. Considerando a enorme incerteza em torno de suas informações, recomenda-se especial cautela no procedimento, visando preservar o acusado de desnecessário constrangimento. Mesmo que a Constituição vede o anonimato na manifestação do pensamento (art. 5º, IV), não há falar em rejeitar-se, de plano, comunicação de delito com procedência desconhecida, porque se poderia estar coartando a pretensão punitiva do Estado em circunstância própria ao desenvolvimento de ação penal ou procedimento para apuração de ato infracional. 



    A jurisprudência tem chancelado inclusive a denúncia anônima como instrumento hábil a desencadear a persecutio criminis.



    (...)



    O que seria inadmissível é a condenação do denunciado apenas com base na delação não-identificada, ou seja, na hipótese de nada mais existir estaria vedado ao Estado-Juiz fiar-se apenas na notícia anônima para chancelar condenação. No entanto, nada impede que haja atuação policial desencadeada a partir de informação não-identificada ou mesmo ou informação privilegiada. 



    Com efeito, no caso em tela, o teor da denuncia restou confirmado pela localização do automóvel indicado, na data noticiada e com destino à capital, bem como na apreensão de vultosa quantidade de entorpecentes em seu interior. 



    Nesse aspecto, em que pesem as alegações da ilustre e combativa defesa, a tese defensiva no sentido que a prova obtida apos revista veicular deve ser declarada nula pela ausência de comprovação da existência de informação privilegiada, não comporta acolhimento. 



    Vale lembrar que o crime imputado ao acusado, tráfico de entorpecentes, é crime permanente e que, portanto, o estado flagrancial se protrai no tempo, tornando desnecessária até mesmo autorização do morador ou ainda mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio daquele que está cometendo o delito, o que se estende à revista veicular” (e-doc. 9).



    13. Ao julgar o recurso de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo afirmou: 



    “De proêmio, observo que a busca veicular encontrou fundamento na suspeita da prática de ato ilícito, sobretudo ante a informação recebida pelos policiais quanto ao transporte de enorme quantidade de drogas no mencionado veículo. 



    Embora a Defesa argumente que não existia justificativa para a abordagem, é certo que, após o recebimento de informação privilegiada no sentido de que dois automóveis transportariam drogas para a Capital paulista, os policiais iniciaram as investigações, com o monitoramento por meio do sistema de captura de placas de veículos, até identificarem os automóveis mencionados na denúncia trafegando na Rodovia Castelo Branco, em direção à cidade de São Paulo.



    Após o acompanhamento realizado pelas viaturas policiais, o réu foi flagrado na condução do veículo Fiat/Toro transportando 200 quilos de cocaína. 



    Portanto, é evidente a fundada suspeita que deu origem à abordagem veicular e pessoal, que posteriormente se confirmou com a apreensão de enorme quantidade de substância entorpecente. 



    Outrossim, nos termos dos artigos 240, §2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, a busca pessoal e veicular prescinde de quaisquer formalidades específicas, bastando a tanto a indicação de elementos mínimos a justificarem a necessidade e a adequação da medida, como na hipótese dos autos.



    (...)



    Consigno ainda que constou do boletim de ocorrência que as investigações se originaram do informe criminal n. 14.506.22-1, que gerou a ordem de serviço n. 75/2022, documentos destinados ao controle interno dos investigadores da “DENARC”, prescindindo a juntada nos autos. 



    No âmbito do processo penal é suficiente que os policiais indiquem as circunstâncias que os levaram a realizar a diligência policial, e aqui bastaram a demonstrar a justa causa. 



    Ressalte-se que, diferentemente do contexto dos recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a ilegalidade da atuação policial em uma procura especulativa de provas (“fishing expedition”), os policiais não abordaram randomicamente os veículos, mas ao contrário, houve informação privilegiada anterior, parcialmente confirmada com o ingresso dos veículos mencionados na denúncia na cidade de São Paulo, juntos, e posteriormente confirmada com a apreensão de drogas em um dos automóveis, a demonstrar a existência das fundadas suspeitas” (e-doc. 8).



    14. Nos elementos constantes deste habeas corpus, não há comprovação de ilicitude da prova, nem da prisão em flagrante. O crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) é de natureza permanente, sendo legítimo o meio de obtenção das provas.



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível a busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Pelo que consta dos documentos juntados nestes autos, não se comprova ilegalidade ou teratologia no procedimento de busca veicular realizada com fundamento nas circunstâncias descritas no quadro relatado.



    As razões apresentadas pelas instâncias anteriores têm sido admitidas por este Supremo Tribunal em casos análogos, para fundamentar a busca pessoal. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo. Trancamento da ação penal. Busca pessoal e veicular. Alegação de prova ilícita. Inviabilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 228.414-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.8.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.167-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 212.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. FORMAÇÃO DE CARTEL. DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE GÁS DE COZINHA. BUSCA PESSOAL. APREENSÃO DE DOCUMENTOS EM AUTOMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. Apreensões de documentos realizadas em automóvel, por constituir típica busca pessoal, prescinde de autorização judicial, quando presente fundada suspeita de que nele estão ocultados elementos de prova ou qualquer elemento de convicção à elucidação dos fatos investigados, a teor do § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal.



    2. No dia em que realizadas as diligências de busca domiciliar na residência do recorrente eram obtidas informações, via interceptação telefônica (não contestadas), de que provas relevantes à elucidação dos fatos eram ocultadas no interior de seu veículo e que poderiam, conforme ele próprio afirmou, culminar na sua prisão. Diante dessa fundada suspeita, procedeu-se a busca pessoal no veículo do recorrente, estacionado, no exato momento da apreensão dos documentos, em logradouro público. Conforme atestado pelas instâncias ordinárias, o recorrente estava presente na ocasião da vistoria do veículo.



    3. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC n. 117.767-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 2.8.2017). 



    15. Para rever os elementos adotados pelas instâncias antecedentes e acolher a versão da defesa, de nulidade da busca veicular, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.105-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 207.697-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, segunda Turma, DJe 17.3.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL.



    (...) 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020). 



    16. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora